Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-41.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-41.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
QUANTO AO ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
DE INQUÉRITO POLICIAL PROMOVIDO PELO MM. MAGISTRADO DE 1º GRAU.
ERROR IN PROCEDENDO
. PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará,
irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, que determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar suposto crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (cf. ID 8107236).

Inconformado, o
Parquet
pugna pela anulação da decisão de arquivamento, argumentando ter havido violação do sistema acusatório vigente, ante a ausência de relatório da autoridade policial ou de requerimento do próprio Ministério Público (cf. ID 8107237).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja anulada a r. sentença proferida pelo d. Juízo de origem, determinado o regular prosseguimento das investigações (cf. ID 8667831).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antes de adentrar no mérito, observo a inadequação da via eleita para impugnar a decisão de arquivamento do inquérito policial proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, contra a qual seria cabível, na verdade, Correição Parcial, conforme artigo 268, do RI/TJPA, que dispõe,
in verbis
:

Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

Assim, conheço do presente como correição parcial, em homenagem ao princípio da fungibilidade (cf. artigo 579, do CPP), e passo à sua análise, valendo registrar que o feito se encontra suficientemente instruído, motivo por que dispenso as informações do d. Juízo
a quo
(artigo 269, parágrafo único, RI/TJPA).

Pois bem.

Analisando os autos, constato que o MM. Juízo de primeiro grau promoveu,
ex officio
, o arquivamento do inquérito policial, ou seja, não houve pedido do Ministério Público nesse sentido, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o
error in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao artigo 28, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que é vedado ao julgador arquivar inquéritos de ofício, mesmo que por presunção de desistência tácita, eis que, no sistema acusatório, o
parquet
é o titular da ação penal, conforme dispõe o art. 129, I, da CF/88, e, portanto, tem a incumbência de promover o arquivamento de procedimentos investigatórios de forma expressa, cabendo à autoridade judiciária homologá-lo ou, se for o caso, proceder conforme previsto no art. 28, do CPP.

No mesmo sentido vêm decidindo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – Sentença que arquivou ex officio inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO -

É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA – DECISÃO UNÂNIME

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000048-23.2014.8.14.0124 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga. 2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APR: 00038401420168140124, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 09/03/2023)

Assim,
data venia
, tenho que resta demonstrado o
error in procedendo
adotado pelo d. Juízo
a quo
na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso como Correição Parcial e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a decisão impugnada, determinando o encaminhamento dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuição para atuar perante aquele d. Juízo, a fim de viabilizar a formação da sua
opinio delicti
, ou para propor o arquivamento do inquérito policial.

É o voto.

Belém, 17/06/2024